Tribunal: TJMT
Processo: 1001763-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001763-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVANTE), URBACON URBANISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.572.746/0001-93 (AGRAVADO), NILIS DAIGE MARQUES - CPF: 027.090.011-01 (AGRAVADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), RAFAEL DAIGE MARQUES - CPF: 965.639.741-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SÓCIO-ADMINISTRADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. ANÁLISE RESTRITA AO JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RETIRADA FORMAL DO SÓCIO COMPROVADA POR DOCUMENTOS COM FÉ PÚBLICA ANTERIORES AO FATO GERADOR DO REDIRECIONAMENTO. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E O REDIRECIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Diamantino contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal — efeito suspensivo — formulado no Agravo de Instrumento.

2. Na origem, o juízo de primeiro grau, em sede de Exceção de Pré-Executividade, acolheu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face de Rafael Daige Marques, sócio-administrador da empresa executada, e reconheceu a ilegitimidade passiva de Nilis Daige Marques, ante a comprovação de sua saída formal da sociedade em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal apreciou corretamente a prescrição quinquenal para o redirecionamento da execução fiscal em face de Rafael Daige Marques; e (ii) aferir se a ilegitimidade passiva de Nilis Daige Marques foi adequadamente reconhecida, diante das provas documentais de sua retirada formal da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O redirecionamento da execução fiscal contra sócio-administrador está sujeito ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é a data da citação válida da pessoa jurídica executada. Decorridos mais de cinco anos sem que a citação dos sócios seja efetivada, opera-se a prescrição intercorrente, tornando inviável o redirecionamento, sob pena de se criar dívida fiscal de caráter imprescritível, em frontal violação ao art. 174 do Código Tributário Nacional.

5. No tocante a Nilis Daige Marques, os documentos apresentados nos autos — dotados de fé pública e registrados na Junta Comercial desde 2008 — comprovam sua retirada formal da sociedade muito antes dos eventos caracterizadores da dissolução irregular que ensejaram o pedido de redirecionamento. O Município não logrou refutar, a contento, tais elementos probatórios, o que afasta sua responsabilidade tributária e confirma o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

6. A análise da tutela de urgência recursal restringe-se ao juízo de cognição sumária e preliminar, não constituindo julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento. No caso concreto, não se vislumbra a presença do requisito relativo à probabilidade do direito em favor do Agravante, o que, por si só, é suficiente para manter o indeferimento da medida liminar, independentemente da avaliação do risco de dano irreparável alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Desprovejo o Agravo Interno.

Tese de julgamento:

"1. O redirecionamento da execução fiscal contra sócio-administrador está sujeito ao prazo prescricional quinquenal, contado da citação válida da pessoa jurídica executada, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, sendo inadmissível o redirecionamento após o decurso desse prazo, sob pena de tornar imprescritível a dívida fiscal."

"2. A retirada formal do sócio da sociedade, devidamente registrada na Junta Comercial e comprovada por documentos revestidos de fé pública, afasta sua responsabilidade tributária e configura sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do redirecionamento da execução fiscal, quando tal retirada é anterior aos fatos que caracterizam a dissolução irregular da empresa."

"3. O indeferimento da tutela de urgência recursal em Agravo de Instrumento, fundado na ausência de probabilidade do direito, constitui juízo de cognição sumária e preliminar, sujeito a revisão por ocasião da apreciação definitiva do mérito recursal."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 174 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 444; AgRg no REsp 1.120.40, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/04/2017; REsp 1.536.505, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/08/2015; AgR nos EDcl nos EDcl no Ag 902.817, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16/12/2008; TJ-SP, Ap. 0041512-47.2005.8.26.0564, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 12/04/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001763-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO

AGRAVADO: URBACON URBANISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, NILIS DAIGE MARQUES, RAFAEL DAIGE MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Diamantino
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) formulado no bojo do Agravo de Instrumento. O Agravante busca a reforma da decisão que, em sede de Exceção de Pré-Executividade, acolheu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face de
Rafael Daige Marques
e reconheceu a ilegitimidade passiva de
Nilis Daige Marques
.

O Agravante, Município de Diamantino, alega que, a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal não analisou corretamente a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face de Rafael Daige Marques, sócio-administrador da empresa.

Segundo o Agravante, a decisão contraria o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 444, que fixa o termo inicial da prescrição no momento da dissolução irregular da empresa ou quando a Fazenda Pública toma ciência inequívoca do fato. Além disso, destaca-se o risco de dano irreparável aos cofres públicos, pois, a empresa executada não possui mais bens ou atividades, e a demora no julgamento pode frustrar a execução fiscal.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 354750873, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001763-31.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO

AGRAVADO: URBACON URBANISMO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP, NILIS DAIGE MARQUES, RAFAEL DAIGE MARQUES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Diamantino
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo) formulado no bojo do Agravo de Instrumento.

O Agravante, Município de Diamantino, alega que, a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal não analisou corretamente a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal em face de Rafael Daige Marques, sócio-administrador da empresa.

Pois bem.

Embora o Município sustente em sua manifestação que o QSA de 2025 (ID 198319685 – processo originário) ainda registre Nilis Daige Marques como Sócio Administrador, ele não consegue refutar,
a priori
, as provas documentais já apresentadas, as quais comprovam sua retirada formalmente registrada na Junta Comercial em 2008 (IDs 207072770 e 207072775 – processo originário). Esses documentos, que possuem fé pública, comprovam a cessão e a saída do excipiente muito antes dos eventos que caracterizam a dissolução irregular. Esse é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COM RELAÇÃO AOS SÓCIOS.

– O colendo Superior Tribunal de Justiça inclina-se ao entendimento de que a citação da empresa interrompe a prescrição em relação a seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução. Todavia, para que a execução seja redirecionada contra o sócio, é necessário que sua citação seja efetuada no prazo de cinco anos a contar da data da citação da empresa executada, em observância ao disposto no art. 174 do Cód. Trib. Nac. - "De fato, é orientação pacífica do STJ que a citação dos sócios, corresponsáveis eventuais, só interrompe a prescrição em relação ao pedido de redirecionamento da execução fiscal se ocorrer em até cinco anos a partir da citação da pessoa jurídica." (AgRg no REsp 1.120.40 -Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 18-4-2017) - "A Primeira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal." (REsp 1.536 .505 -Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 6-8-2015) - "A Primeira Seção do STJ sedimentou orientação no sentido de que a citação válida da pessoa jurídica executada interrompe o curso do prazo prescricional em relação ao seu sócio-gerente. Todavia, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, a citação dos sócios deverá ser realizada até cinco anos a contar da citação da empresa executada, sob pena de se consumar a prescrição intercorrente" (AgR nos EDcl nos EDcl no Ag 902.817 -STJ -Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 16-12-2008). Provimento em parte da apelação.

(TJ-SP 00415124720058260564 SP 0041512-47.2005 .8.26.0564, Relator.: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 12/4/2018, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/4/2018).

Ressalte-se que, até o momento,
apenas foi julgado o pedido liminar, não havendo decisão sobre o mérito da questão
.

Portanto, a análise realizada é preliminar e sujeita a revisão quando da apreciação completa do caso. A decisão liminar foi tomada com base nos elementos apresentados até então, mas, à primeira vista, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, principalmente quanto à probabilidade do direito, o que justifica a negativa da liminar neste momento.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026